Tribunal: STF
Processo: ARE 1602284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito tributário. Mandado de segurança. Inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Apelação cível conhecida e não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por empresa contra sentença que denegou mandado de segurança no qual se pleiteava a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, sob a alegação de que tal inclusão seria ilegal e inconstitucional. A decisão recorrida fundamentou-se na legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, com fulcro, inclusive, no artigo 13, §1º, inciso II, alínea “a” da Lei Complementar nº 87 /1996.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.
III. Razões de decidir
3. A inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é respaldada pela Lei Complementar nº 87/1996, que prevê que compõem a base de cálculo as "demais importâncias pagas".
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o PIS e a COFINS constituem mero repasse econômico que integra o valor da operação, legitimando sua inclusão na base de cálculo do ICMS. A questão, inclusive, foi pacificada na Corte mediante o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.223.
6. A interpretação do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 69 não se aplica ao caso, pois trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e não do contrário.
7. A sentença que denegou a segurança foi mantida, pois não há amparo legal para a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87 /1996, arts. 12, 13, §1º, II, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada:
- STJ. Tema Repetitivo nº 1.223/STJ, REsp n. 2.091.202/SP, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.085.293/SP, relator MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.
-TJPR. Apelação Cível 0001024-71.2024.8.16.0173, Rel. Desembargador Rogério Luis Nielsen Kanayama, 2ª Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJPR, Apelação Cível 0012729- 58.2024.8.16.0014, Rel. Substituto Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, 3ª Câmara Cível, j. 02.12.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 146, III, alínea “a”; 150, I e IV; e 155, § 2º, XII, alínea "i", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).

 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente